Tribunal: TJES
Processo: 5018516-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018516-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A R DE ALMEIDA VIAGENS e outros (2)
RECORRIDO: SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018516-39.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA, THIAGO AREVALO KAWAGUTI, A R DE ALMEIDA VIAGENS

RECORRIDOS
: LATAM AIRLINES GROUP S/A, A R DE ALMEIDA VIAGENS, SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA, THIAGO AREVALO KAWAGUTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO VOO DE VOLTA POR AUSÊNCIA DE VISTO DE TRÂNSITO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA E INDELEGÁVEL DO PASSAGEIRO PELA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. ART. 18, II, DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS REGRAS MIGRATÓRIAS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE DILIGÊNCIA DO VIAJANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REQUERIDA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alegam os autores que adquiriram passagens aéreas de ida e volta com os requeridos, mas que foram impedidos de
embarcar no voo de volta (Japão ao Brasil), em razão da ausência de visto de trânsito exigido pelo país da conexão (México), sob alegação de falha das empresas no dever de informar previamente acerta dessa exigência. Nestes termos pedem a condenação das Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual a parte autora e a 1ª Requerida (A R DE ALMEIDA VIAGENS) interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) legitimidade da agência de viagens para responder a demanda; (ii) determinar a responsabilidade pela regularidade da documentação de viagem, no caso o visto de trânsito necessário à entrada em país de conexão, e alegada falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea ou da agência de viagens; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil das rés pelos danos materiais e morais alegados.

III. DA QUESTÃO PROCESSUAL: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA REQUERIDA A R DE ALMEIDA VIAGENS

4. O
recurso da parte autora (SHAURLYENE e THIAGO) está apto a ser julgado. Por outro lado, o recurso da requerida (A R DE ALMEIDA VIAGENS) não supera o juízo de admissibilidade, devendo ser julgado não conhecido. Vejamos.

5. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente em 20/01/2025, de modo que, a partir da ciência registrada em 30/01/2025, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42, caput, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 20/02/2025.

6. Constata-se que o protocolo do recurso da requerida A R DE ALMEIDA VIAGENS ocorreu somente em 26/02/2025, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

7. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/),
bem como as suspensões dos prazos
, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8. Ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9. A controvérsia central reside em suposta falha do dever de informação. Em 20 de junho de 2023, a autora Shauryene adquiriu, por intermédio da agência A R DE ALMEIDA, passagens aéreas da LATAM para uma viagem de ida e volta do Brasil ao Japão, onde visitaria seu noivo, o autor Thiago. O bilhete de retorno, marcado para 10 de maio de 2024, incluía uma conexão na Cidade do México. Contudo, ao tentar embarcar no Japão para o voo de volta, a autora narra que foi impedida, sob a justificativa de que não possuía o visto de trânsito, documento que se tornou obrigatório para passageiros brasileiros em conexão no México a partir de 22 de outubro de 2023. Por conta disso, os autores sustentam que essa exigência surgiu quatro meses após a compra das passagens e que em nenhum momento, durante os quase sete meses entre a mudança da regra e a data do voo, foram comunicados da nova necessidade por qualquer um dos requeridos. Estes são os fatos.

10. Com efeito,
observa-se dos autos que o embarque dos autores não foi negado em si pelas requeridas sem justificativa, mas pela ausência de visto temporário necessário à circulação em país componente da cadeia de trechos relacionados aos serviços de transporte área contratados. Essa circunstância constitui fato justificável ao impeditivo do direito dos autores, pois a regularidade documental é encargo pessoal e intransferível do viajante. Por outras palavras, a
controvérsia, embora envolva uma alteração superveniente nas regras migratórias, não afasta a responsabilidade primária e indelegável do passageiro de verificar e providenciar toda a documentação necessária para uma viagem internacional. cuida-se de um dever de diligência inerente ao viajante, expressamente previsto no Contrato de Transporte Aéreo e em normas do setor, como o artigo 18, II, da Resolução nº 400 da ANAC, que estabelece ser dever do passageiro "atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão".

10. Não há, portanto, que se exigir da companhia aérea e da empresa responsável pela venda da passagem conduta diversa, seja porque amparada nas normas internacionais e no dever de o passageiro conferir os requisitos de ingresso nos países envolvidos no bilhete de passagem área contratados, seja porque disponibiliza informações aos seus clientes sobre tais requisitos (informações no próprio site da cia área). E mais, o
dever de informação dos fornecedores (art. 6º, III, do CDC) não se traduz em uma obrigação de prestar assessoria personalizada e contínua sobre as legislações migratórias de todos os países do globo, que são dinâmicas e sujeitas a constantes alterações. Embora a alteração da exigência de visto tenha ocorrido após a compra, cabia à passageira, ao se preparar para a viagem, certificar-se de que cumpria todos os requisitos de entrada e trânsito vigentes à época do embarque.
A propósito, colaciono precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. VISTO. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. A conduta da companhia aérea em exigir, no momento do
checkin
, a apresentação de visto ou autorização de entrada em país estrangeiro como condição para o embarque não configura abusividade, consoante Resolução nº 400/2016 da ANAC. (TJDFT - Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. A companhia aérea não é responsável por danos morais decorrentes de impedimento de embarque devido à ausência de documentos exigidos pelo país de destino, sendo tal impedimento de responsabilidade exclusiva do consumidor, conforme o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

12. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização dos Recorridos pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto pela Requerida AR Almeida Viagens
, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei n° 9.099/95. Por sua vez,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO dos Requerentes
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

14. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os recorrentes AR Almeida Viagens, SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA e THIAGO AREVALO KAWAGUTI ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Entretanto, quanto aos autores SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA, THIAGO AREVALO KAWAGUTI, fica suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)